Tribunal: TJSP
Processo: 2240135-02.2024.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Prevaricação
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÓRGÃO MINISTERIAL QUE ENTENDE NÃO TER RESTADO DEMONSTRADA A PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL. MANIFESTAÇÃO FORMULADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DO ARQUIVAMENTO, CONFORME ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO ESPECIAL, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARQUIVAMENTO

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÓRGÃO MINISTERIAL QUE ENTENDE NÃO TER RESTADO DEMONSTRADA A PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL. MANIFESTAÇÃO FORMULADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DO ARQUIVAMENTO, CONFORME ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO ESPECIAL, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARQUIVAMENTO DETERMINADO.